Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente apresente as razões do seu inconformismo aptas a amparar o pedido de reforma.

2. São legítimos para ocuparem o polo passivo da relação processual e solidariamente responsáveis a instituição financeira e a administradora e detentora da bandeira/marca do cartão de crédito por eventuais danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço.

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que fez operações com o cartão de crédito do autor, gerando dívidas incomuns, a instituição bancária e a detentora da bandeira/marca do cartão de crédito devem responder solidária e objetivamente pelos danos suportados, pois o risco do negócio é inerente às atividades que exercem.

5. A indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, coibindo novas condutas abusivas.

6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.

7. Apelações dos Réus conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.